Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-14.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708492-14.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ANANIAS PEREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: NURES DA SILVA FIUZA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID. 16853929, o apelante requer a desistência do recurso. Em sendo assim, homologo a desistência do presente recurso, com base no art. 87, inciso VIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Em seguida, realizados os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de junho de 2020 14:01:48. Desembargador Gilberto Pereira Relator